Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-86.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-86.2021.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA RIBEIRO CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPA
IS
. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. P
RELIMINAR DE
VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA (PRESCRIÇÃO). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA NORMA.
DECISÃO TERMINATIVA PRESERVADA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº
8000098-86.2021.8.05.0068
, sendo

Apelantes

ROSÂNGELA RIBEIRO CERQUEIRA e
FERNANDA EUGÊNIA DOS SANTOS,

figurando como
Apelado o
MUNICÍPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar, prejudicar a análise da
prescrição
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.